Tribunal: STF
Processo: ADI 7380
Classe: ADI
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 132 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGISLAÇÃO DO ESTADO DO AMAZONAS. ADVOCACIA PÚBLICA. FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO ESTADO DO AMAZONAS – AMAZONPREV. EFEITOS MODIFICATIVOS. ART. 27 DA LEI 9868/1999. SEGURANÇA JURÍDICA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ. PRESERVAÇÃO DOS ATOS PRATICADOS. QUADRO DE CARGOS EM EXTINÇÃO. PRECEDENTES. ACOLHIMENTO. O respeito à segurança jurídica e a observância do princípio constitucional da boa-fé, com relação aos atos praticados pela Administração Pública, na linha da jurisprudência desta Corte, autorizam a concessão, no bojo dos declaratórios, de efeitos ex nunc à decisão pela qual reconhecida a inconstitucionalidade dos preceitos normativos, i) para preservar a validade dos atos praticados, até a data da publicação da ata do julgamento dos presentes embargos de declaração, pelos advogados do Fundo Previdenciário do Estado do Amazonas - AMAZONPREV, bem como ii) para tornar em extinção o quadro de advogado público previsto nos preceitos da legislação estadual declarada inconstitucional, iii) ficando vedado aos ocupantes dos cargos em extinção o exercício da função de representação judicial, reservada, com exclusividade, a teor do art. 132 da Constituição da República, aos Procuradores do Estado, permitido o desempenho, em caráter excepcional, e desde que sob a supervisão técnica do Procurador-Geral do Estado, da atividade de consultoria jurídica.



    Embargos de declaração acolhidos.